Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707755-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUATAG - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GUATAG - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pleiteia a autora apelante, GUATAG SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, a concessão de tutela de urgência em sede recursal, alegando que havia sido deferida a tutela de urgência na instância de origem, mas esta foi revogada por força da sentença de improcedência dos pedidos aduzidos na inicial. Afirma que a tutela de urgência fora deferida em razão de haver garantia bancária ofertada pela autora nestes autos. Entende que tal garantia persiste, independentemente de sentença de improcedência, pois o seguro garantia tem validade até julho de 2022. Acrescenta que a manutenção da tutela de urgência não causará prejuízo a ninguém, mas, por outro lado, sua revogação ocasionará danos irreparáveis à autora, pois, em caso de reversão da sentença de improcedência, esta demorará décadas para reaver, por meio de precatórios, o seu patrimônio. Assim, requer a concessão de tutela de urgência em sede recursal, a fim de manter o crédito fiscal como inexequível e suspenso, desde que mantido o seguro garantia integral que já havia sido deferido em liminar na primeira instância. Brevemente relatado. Decido. No caso em tela, verifica-se que o pedido recursal de manutenção da tutela de urgência não se coaduna com a tutela de urgência deferida em primeira instância. Com efeito, o juiz a quo deferiu a tutela de urgência na origem ressaltando, contudo, que “não se trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que afasta a incidência do art. 151, inciso II, do CTN, bem como o verbete sumular no 112 do Colendo STJ, o qual exige o depósito integral e em dinheiro” (ID 19905159 - p. 3). Assim, o magistrado de origem deferiu a tutela de urgência apenas para “determinar ao Distrito Federal que expeça Certidão Positiva com efeitos Negativos em favor da autora, se abstendo de promover a inscrição no CADIN Estadual, bem como nos Órgãos de restrição de crédito ou, ainda, o seu protesto, no que concerne aos créditos inscritos na CDA no 50197381839, desde que não exista outros débitos em aberto” (ID 19905159 - p. 5). Ressalte-se que, contra a referida decisão, não houve recurso. Agora, em sede de apelação, a autora pretende liminar que “mantenha o crédito fiscal como inexequível e suspenso, desde que mantido o seguro garantia integral que já havia sido deferido em liminar de primeira instância de 7 de outubro de 2019” (ID 19905265 – p. 9), olvidando que em nenhum momento, na instância de origem, foi reconhecida a inexequibilidade ou determinada a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal. Como se pode observar, o pedido de manutenção da tutela de urgência em sede de apelação deveria ter se restringido aos lindes da liminar deferida na origem, ou seja, à expedição de certidão positiva com efeito de negativa e à abstenção de negativação e de protesto, até porque, na oportunidade em que foi proferida a decisão nesses termos, não houve qualquer recurso da parte autora. De tal modo, não é possível ampliar os limites da liminar para suspender a exigibilidade do crédito, tampouco compelir o DISTRITO FEDERAL, em grau de recurso e de forma inédita, a se abster de executar o crédito fiscal, sobretudo quando já houve julgamento de mérito desfavorável ao devedor, ainda que pendente de apelação. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos de apelação interpostos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora